Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS MERCANTIS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DA SEDE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Cobrança de duplicatas mercantis.
2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, foro do domicílio da ré.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de declinação, de ofício, da competência para o domicílio da ré na ação de cobrança de duplicatas mercantis sem praça de pagamento definida.
III – Razões de decidir
4. A decisão que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Goiânia/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constatada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ.
5. A agravante-autora tem sede no Núcleo Bandeirante/DF, a agravada-ré tem domicílio em Goiânia/GO e a ação de cobrança de duplicatas mercantis foi proposta na Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, com fundamento no art. 46, §2o, do CPC, sob alegação de que o endereço da ré era incerto ou desconhecido.
6. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para cobrança judicial da duplicata mercantil é o da praça do pagamento constante do título ou do devedor.
7. A agravante-credora, ao propor a ação de cobrança no Núcleo Bandeirante/DF, local da sua sede, não o escolheu aleatoriamente.
8. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 17, Lei no 5.474/1968.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0740144-66.2024.8.07.0000, Acórdão 1964757, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/2/2025.